Tribunal: TJDFT
Processo: 0724080-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese o recorrente pretende obter a redução dos alimentos provisórios fixados popr meio da decisão recorrida para a cifra correspondente a 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do agravante, abatidos os descontos compulsórios.
2. A prestação de alimentos resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Assim, somente após a regular instrução processual será possível aferir a efetiva situação financeira do alimentante em contraposição à necessidade do agravado.
3. Portanto, revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a pretensão recursal exposta pelo agravante, ora alimentante.
4. Recurso conhecido e desprovido.